Tribunal: STF
Processo: ARE 1569268
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. A parte agravante reiterou as razões do recurso extraordinário, sustentando: (i) nulidade absoluta da prova por violação de domicílio (art. 5º, XI, CF/1988); (ii) negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão quanto ao pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP); e (iii) atipicidade material do crime de estelionato, por envolver valor inferior a três mil reais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC e pelo art. 317, §1º, do RISTF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, que consistiu na ausência de demonstração de repercussão geral da matéria constitucional, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo que não combate todos os fundamentos da decisão agravada é manifestamente inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula 287 do STF.



    5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 1.021, §1º, do CPC e 317, §1º, do RISTF, sendo desnecessária a análise de mérito das alegações reiteradas.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não conhecido.